Tribunal: TJBA
Processo: 8010215-28.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8010215-28.2023.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Roberta Masunari

Apelado: William Demétrio do Nascimento

Advogado: Dr. Willis José de Souza Júnior (OAB/BA: 64.863)

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DA OPERAÇÃO PAZ EM JUAZEIRO E AMPARADA NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE PERDIMENTO
DO MONTANTE APREENDIDO
.
ACOLHIMENTO.
EVIDENCIADO QUE OS
VALORES
FORAM
APREENDIDOS
EM
DECORR
ÊNCIA
DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
TEMA 647 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
, para condenar o Apelado William Demétrio do Nascimento como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de
8
(oito)

anos
e 9
(nove) meses de reclusão
e
875
(
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
em regime
inicial
fechado,
decretando
o perdimento dos valores apreendidos em favor da União,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu WILLIAM DEMETRIO DO NASCIMENTO da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com arrimo no art. 386, VII, do Diploma Processual Penal.

II - Extrai-se da exordial acusatória que “
no dia 11 de setembro de 2023, por volta das 06h, à Rua do Canal, bairro Alto do Cruzeiro, nesta urbe, o ora denunciado tinha em depósito droga do tipo MACONHA, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Depreende-se dos autos que, no momento dos fatos, prepostos da Polícia Civil durante a Operação Paz realizaram diligências à Rua do Canal, SN, bairro Alto do Cruzeiro, nesta, no intuito de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal desta comarca no processo nº 8009234-96.2023.8.05.0146, o qual foi expedido para cinco residências com suspeita de tráfico de drogas, sendo uma delas a do presente denunciado. Chegando ao referido endereço, após bater na porta e anunciar ao morador de que se encontravam cumprindo uma ordem judicial, os agentes perceberam que o alvo estava retardando a entrada dos policiais e, possivelmente, dispensando ou ocultando entorpecentes e outros objetos ilícitos, razão pela qual realizaram o arrombamento da porta da residência. Ato seguinte, o morador, identificado como WILLIAM DEMETRIO DO NASCIMENTO, apareceu na entrada da residência, verificando-se que este utilizava tornozeleira eletrônica. Realizadas buscas no imóvel, foi encontrado, embaixo de um guarda-roupa, celular, rádios de comunicação e dinheiro, no valor total de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); e, no vaso sanitário, uma quantidade de MACONHA. ”
. (Id 58836220)

III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação (Id.58836359), postulando, em suas razões (Id 58836362), a condenação do Denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Sustenta o Recorrente que, no caso concreto, as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do Apelado pela prática do delito de tráfico de drogas, não sendo possível a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em face da reincidência. Em relação ao valor apreendido, R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), pugna pelo perdimento do montante apreendido em favor da União, conforme preceitua o artigo 63 da Lei nº 11.434/06.

IV - Merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 58836221 – p. 04), Auto de Exibição e Apreensão, (Id. 58836221 – p. 13) no qual consta que foram apreendidos: uma porção de erva seca, supostamente maconha, a importância de 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), distribuídos em notas diversas; um relógio de marca BULGART, em metal, na cor dourada; um relógio de marca SKMEI, caixa em metal inox e pulseira emborrachada na cor laranja; um relógio de marca champion, em metal dourado; dois rádio HT'S de marca BAOFENG; um celular IPHONE, modelo A1778; um celular marca SAMSUNG, na cor preta, do Laudo de Exame Pericial (Id. 58836221 – p. 15): “
Tratava-se de 01 (um) invólucro plástico contendo ervas umedecidas. semelhantes à maconha. com massa bruta total de, aproximadamente, 160,0g (cento e sessenta gramas) e aponta resultado positivo para
o vegetal "Cannabis sativa", constatado através dos exames macroscópicos e físicos,
bem como do
Laudo Pericial Definitivo 2023 14 PC 004748-02 (Id. 58836258 – p. 01), no qual foi detectada a substância
tetrahidrocanabinol
, um dos princípios ativos do vegetal
Cannabis Sativa L.,
além dos depoimentos prestados pelos agentes policiais que participaram da diligência que culminou com a apreensão do material mencionado
,
DPC Flávio André da Rocha Martins e IPC Francisco José Moura Maia (Pje mídias), cabendo destacar que houve a dispensa pelo Ministério Público das demais testemunhas, deferido sem oposição das partes.

V - Os policiais foram firmes e uníssonos em aduzirem que estavam participando da Operação Paz em Juazeiro,
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do Apelado, havendo um retardo em abrir a porta e atender aos policiais, que, ao adentrarem na casa, encontraram a droga no vaso sanitário, sendo sugestivo de que já havia sido dispensada certa quantidade do entorpecente. Digno de nota que a amostra periciada estava umedecida, consoante apontado no laudo.

Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório.

VI - A versão do réu se mostra isolada, não sendo incomum a figura do usuário/traficante. Em seu interrogatório em Juízo, o réu afirma que abriu a porta rapidamente, que é usuário de maconha, que já cumpriu pena de oito anos por tráfico de drogas, por isso está em uso de tornozeleira, mas que trabalha em um lava-jato e que não estava comercializando droga, confirma que tentou dispensar a droga, mas que dessa vez a maconha seria para consumo próprio, que os rádios comunicadores eram dos filhos, destacando que não deveria ser julgado pelo seu histórico.

VI - A respeito do crime de tráfico de drogas, cumpre salientar que – para a sua configuração – não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, como na hipótese sob exame.
Outrossim, nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Na espécie, conforme a prova testemunhal colhida nos autos, a apreensão do entorpecente ocorreu após diligência policial, empreendida durante a Operação Paz em Juazeiro, com o objetivo de apurar informações da prática do tráfico de drogas na residência do Denunciado, cumprindo salientar ter sido encontrada, além da quantidade de maconha, rádios comunicadores e expressiva quantidade de dinheiro.

VII - Cabe destacar que o art. 155,

caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Julgador não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o

decisio

condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

VIII - Na hipótese vertente, compulsando o arcabouço probatório coligido, ao contrário do quanto expendido no édito absolutório, cabe enfatizar a suficiência probatória e a necessidade de se considerar que a diligência que culminou com a apreensão da droga na casa do Réu fez parte da “Operação Paz em Juazeiro” na qual

contou com a participação de vários policiais, inclusive, de cidades vizinhas, havendo menção ao fato de que “no levantamento de pontos de drogas chegou informação de que o réu comercializava entorpecentes em sua residência e obtiveram mandado de busca e apreensão”.

IX - Registre-se que não subsiste dúvidas acerca do fato de que a entrada na residência do acusado decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em que pese este e as diligências dele decorrentes não estivessem colacionadas aos autos principais.
É sabido que a expedição de um mandado de busca e apreensão depende de prévia ordem judicial, não se constituindo em medida automática, cabendo ao Magistrado, diante do caso concreto, analisar a existência de justa causa a autorizar a entrada de policiais no domicílio alheio. A ausência de juntada do respectivo mandado de busca e apreensão, por sua vez, não enseja por si a nulidade do processo, sendo possível, em diversos casos, que o conjunto probatório coligido seja apto a motivar a condenação, em especial quando colhido na fase judicial, sob o crivo do contraditório, e desde que se possa afirmar que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio, como se constata no caso em tela. Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pela reforma da sentença e condenação do Apelado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

X - Cumpre analisar, a seguir, se o Denunciado, ora Apelado, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Como cediço, é possível a aplicação do mencionado redutor mediante o preenchimento de requisitos cumulativos. Para que ocorra sua incidência, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, nem mesmo integrar associação criminosa. Na hipótese vertente, o Acusado foi condenado pela prática de crime de mesma natureza, consoante guias relativas aos autos sob nº 0307638-58.2014.8.05.0146, nº 0500938-14.2016.805.0146 e nº 0500610-50.2017.805.0146 (Id 58836332/35), sendo por conseguinte, reincidente, pelo que não se vislumbra a possibilidade de aplicação do crime de tráfico privilegiado.
Digno de nota que, em consulta ao sistema SEUU constata-se que nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0301779-56.2017.8.05.0146, o réu obteve o benefício da saída temporária em 08.08.2024.

XI - Passa-se à dosimetria das penas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Estatuto Repressivo. Analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, e art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que a conduta do Acusado apresenta maior reprovabilidade, não se podendo descurar que praticou o crime enquanto estava em uso de tornozeleira eletrônica, durante o cumprimento de pena pela prática de crime de mesma natureza, devendo, portanto, ser valorada negativamente a culpabilidade que não se mostra normal à espécie, extrapolando, ao revés, os limites previstos pelo tipo incriminador.
Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do Denunciado, tampouco os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Não há que se falar também em comportamento da vítima.

XII - Entretanto, constata-se, ainda, a existência de maus antecedentes, considerando uma das condenações definitivas (autos sob nº 0500610-50.2017.805.0146). De acordo com o Tema Repetitivo 1077: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente e da valoração negativa de duas delas, as penas-base devem ser fixadas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, à luz do disposto no art. 43, da Lei n.º 11.343/2006, ante a inexistência de informações a respeito da situação financeira do Acusado.

XIII - Na segunda fase, ausentes atenuantes, há que se considerar a agravante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, uma vez que o réu foi também condenado pela prática de crime de mesma natureza, nos autos tombados sob nº 0500938-14.2016.805.0146, devendo ser agravada a pena no percentual de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Confira-se o quanto disposto no Tema Repetitivo 1172 STJ: “A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.”

XIV - Na terceira fase, uma vez não reconhecidas causas de aumento e de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, conforme os fundamentos já expostos que demonstram a reincidência do Acusado, as penas restam definitivamente fixadas em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, o Apelado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

XV - Finalmente, merece prosperar o pedido quanto à decretação do perdimento do dinheiro apreendido. É sabido que o perdimento de bens ou valores utilizados no tráfico de drogas, em favor da União, encontra previsão constitucional, no art. 243, parágrafo único, da Carta Magna, bem como no art. 63 da Lei 11.343/06, tendo o Pretório Excelso, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixado a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.". Mister enfatizar que, no caso em deslinde, restou cabalmente comprovado que o montante de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) foi apreendido na residência do réu, no contexto da diligência realizada durante a Operação Paz em Juazeiro, pelo que conclui-se justificada a decretação de seu perdimento em favor da União, como um dos efeitos da sentença condenatória, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

XVI - Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo Ministerial.

XVII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Apelado William Demétrio do Nascimento como incurso nas sanções previstas no art. 33,caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, decretando o perdimento dos valores apreendidos em favor da União.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8010215-28.2023.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, William Demétrio do Nascimento.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para condenar o Apelado William Demétrio do Nascimento como incurso nas sanções previstas no art. 33,caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe as penas definitivas de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado, decretando o perdimento dos valores apreendidos em favor da União,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.